Tribunal: TJDFT
Processo: 0723225-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. PROCEDIMENTO. MATERIAIS. NEGATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Como exposto minuciosamente na Decisão recorrida, o tratamento cirúrgico é grave e urgente, pois o laudo elaborado pelo médico evidencia o risco de a paciente sofrer piora progressiva e lesão neurológica irreversível.
2. Quanto à natureza da intervenção e a indicação de insumos, a autoridade médica só deve ser questionada em dilação probatória adequada e com elementos seguros para se decidir em um ou outro sentido.
3. Recurso conhecido e não provido.